Tribunal: TJDFT
Processo: 0744842-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. INOCORRÊNCIA. DEVER DO ADQUIRENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL.
1. O indeferimento de prova oral quando a matéria é unicamente de direito não configura cerceamento de defesa (CPC, art. 370, parágrafo único).
2. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover sua transferência junto ao órgão de trânsito (CBT, art. 123, § 1o). Incumbe ao vendedor comunicar a venda ao Detran (CBT, art. 134).
3. Na condição de procuradora do consumidor, a concessionária/revendedora tem o dever de realizar o negócio jurídico de venda do veículo com zelo e diligência, em conformidade com os amplos poderes que lhe foram conferidos para esse fim (CC, art. 667).
4. O agravante assinou termo de responsabilidade pelo uso do veículo na qualidade de preposto da loja, documento que, inclusive, ostenta a logomarca da revendedora. Identificada relação de consumo, é vedada a denunciação da lide (CDC, art. 88).
5. Todos os que integram a cadeia de consumo do bem, na qualidade de fornecedor, possuem responsabilidade solidária por eventuais prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 25, § 1o).
6. Recurso conhecido e não provido.